Tribunal: TJES
Processo: 5008861-51.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Enriquecimento sem Causa; Nulidade - Ausência de Citação
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008861-51.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO - CBME-ES

AGRAVADO: FLORIVALDO MATOS

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Agravo de Instrumento nº 508861-51.2024.8.08.0000
Juízo de origem: 1ª Vara Cível de Linhares/ES
Recorrente: Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Estado do Espírito Santo
Recorrido: Florivaldo Matos

Relator: Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUTARQUIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA. NULIDADE. PRECLUSÃO AFASTADA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, homologou cálculos da contadoria judicial ao fundamento de preclusão da impugnação pela autarquia, em razão de sua inércia após intimação via Diário da Justiça Eletrônico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a intimação realizada exclusivamente pelo Diário da Justiça Eletrônico é válida em relação à autarquia estadual; (ii) saber se houve preclusão quanto à impugnação dos cálculos homologados.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As autarquias, por integrarem a Fazenda Pública, possuem prerrogativa de intimação pessoal, nos termos do art. 183, §1º, do CPC, a qual deve ocorrer por carga, remessa ou meio eletrônico próprio.
4. A intimação realizada exclusivamente via DJe não atende ao requisito de pessoalidade, acarretando nulidade do ato e dos subsequentes que dele dependam.
5. A ausência de intimação válida impede o início do prazo processual, afastando a preclusão e impondo o reconhecimento da tempestividade da impugnação apresentada.
6. A manutenção da homologação dos cálculos, diante da alegação de erro material relevante, implicaria possível enriquecimento sem causa, em prejuízo ao erário.
7. Aplicação da teoria do comparecimento espontâneo para considerar válida a manifestação da autarquia e determinar o regular processamento da impugnação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:
“1. A intimação realizada exclusivamente pelo Diário da Justiça Eletrônico é nula em relação às autarquias, que possuem prerrogativa de intimação pessoal, nos termos do art. 183, §1º, do CPC.
2. A ausência de intimação válida impede o início do prazo processual, afastando a preclusão e assegurando a tempestividade da manifestação da Fazenda Pública.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC, art. 183, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 5002841-44.2024.8.08.0000, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 11.03.2024;

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

PROCESSO Nº

508861
-
5
1.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
FLORIVALDO MATOS

RELATOR:
DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme consta no Relatório, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, por meio do qual pretende a
Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo - CBME-ES
(Id. 8941216), ver reformada a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Linhares que, em sede de cumprimento de sentença movido por
Florivaldo Matos
, homologou os cálculos da contadoria judicial por considerar preclusa a faculdade de impugnação da autarquia.

Irresignada, a agravante sustenta, em síntese: (i) a nulidade absoluta de sua intimação acerca da atualização dos cálculos, uma vez que o ato foi realizado exclusivamente via Diário da Justiça Eletrônico (DJe), desrespeitando a prerrogativa de intimação pessoal conferida às autarquias pelo art. 183, § 1º, do CPC e pelo Ato Normativo Conjunto TJES/CGJ-ES n.º 14/2016; (ii) a existência de erro material crasso nos cálculos homologados, os quais consideraram descontos indevidos até agosto de 2018, embora o agravado tenha se desligado da instituição em 29/10/2015; (iii) que tal equívoco gera um excesso de execução e enriquecimento sem causa do exequente; (iv) que a ausência de intimação pessoal impediu o exercício do contraditório e da ampla defesa, não havendo que se falar em preclusão.

Decisão monocrática (Id. 12945811) deferindo o efeito suspensivo pleiteado.

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (Id. 10792651), arguindo, preliminarmente, a preclusão da matéria e, no mérito, a inexistência de prejuízo, sob o argumento de que a autarquia teve ciência inequívoca dos atos anteriores.

Embargos de Declaração opostos pelo agravado (Id. 13052531) em face da decisão liminar, com contrarrazões da agravante (Id. 13118325).

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso em análise, passo ao enfrentamento do mérito.

a insurgência recursal volta-se contra o reconhecimento da preclusão para impugnar cálculos de liquidação em cumprimento de sentença, sob o argumento de que a Fazenda Pública autárquica não foi regularmente intimada de forma pessoal.

A decisão hostilizada homologou os cálculos apresentados pela contadoria do juízo, sob o fundamento de que a agravante, intimada via DJe, quedara-se inerte, operando-se a preclusão temporal sobre os valores apurados.

Cinge-se a controvérsia a aferir a validade da intimação realizada por meio de publicação no Diário da Justiça em face de autarquia estadual e, por conseguinte, a tempestividade da impugnação aos cálculos apresentada.

Conforme jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça, as autarquias, integrantes da Fazenda Pública, gozam da prerrogativa de intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição, inteligência que se extrai do art. 183, § 1º, do Código de Processo Civil.

Como se depreende, a norma processual visa garantir que o ente público, que gere interesses da coletividade, tenha ciência efetiva dos atos processuais para o exercício do controle da legalidade e proteção do erário.

Sobre o tema, o dispositivo legal é hialino:

"Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais (...).

§ 1º A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico."

No caso, observa-se que a intimação da decisão que abriu prazo para manifestação sobre os cálculos da contadoria (Id. 8941218) ocorreu apenas via Diário da Justiça Eletrônico. Ocorre que a CBME-ES, na qualidade de autarquia estadual criada pelo Decreto n.º 2.978/1968, deve ser obrigatoriamente intimada de forma pessoal, preferencialmente por portal eletrônico próprio, conforme regulamentado pelo Ato Normativo Conjunto TJES/CGJ-ES n.º 14/2016. A inobservância desta formalidade legal acarreta, inexoravelmente, a nulidade do ato de comunicação e de todos os atos subsequentes que dele dependam.

A compreensão jurisprudencial desta Corte, em especial desta
Segunda Câmara Cível
, consolidou-se no sentido de que a intimação realizada exclusivamente via Diário da Justiça Eletrônico não atende ao requisito de pessoalidade exigido para as autarquias públicas. Tendo como ponto de partida o recente julgado deste colegiado em caso idêntico envolvendo a mesma agravante, fixou-se a seguinte tese:

"A intimação realizada exclusivamente pelo Diário da Justiça eletrônico é nula quando se tratar de autarquia estadual que goza de prerrogativas processuais da Fazenda Pública. Não configurada a intimação válida, o prazo processual não se inicia, devendo ser reconhecida a tempestividade de manifestação apresentada posteriormente." (TJES, Ag n.º 5002841-44.2024.8.08.0000, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 11/03/202

No caso em exame, resta comprovado que o ato intimatório acerca dos cálculos da contadoria (Id. 8941218) malferiu o disposto no art. 183, § 1º, do CPC e o Ato Normativo Conjunto TJES/CGJ-ES n.º 14/2016. Como se depreende, a ausência de intimação válida impede o transcurso do prazo legal, o que afasta, de plano, a ocorrência de preclusão temporal

Ademais, verifica-se que o prejuízo à defesa é manifesto. A agravante aponta que o cálculo homologado estendeu o período de repetição de indébito até o ano de 2018, enquanto o desligamento do militar (fato gerador da interrupção dos descontos) ocorreu comprovadamente em outubro de 2015. Ignorar tal alegação sob o manto de uma preclusão decorrente de intimação nula configuraria chancela ao enriquecimento sem causa.

Vencido o ponto da nulidade, e em atenção ao princípio da celeridade processual, nota-se que a autarquia, ao interpor o presente recurso, já veiculou sua irresignação fática e jurídica contra os cálculos.

Nesse contexto, a reforma da decisão impugnada é medida que se impõe, na medida em que o vício na intimação impede o início do prazo processual, devendo a impugnação apresentada ser considerada tempestiva por aplicação direta da teoria do comparecimento espontâneo.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
para declarar a nulidade da intimação realizada via DJe, anular a decisão de homologação de cálculos e determinar que o juízo
a quo
receba a impugnação apresentada pela agravante, procedendo ao seu regular processamento e julgamento de mérito. Por conseguinte, julgo
PREJUDICADOS
os Embargos de Declaração opostos em face da decisão liminar.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)